Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DO CÂNCER LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão por Inadimplemento Contratual c/c Cobrança e Perdas e Danos de no 1027502-87.2020.811.0041, ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER, indeferiu a assistência judiciária gratuita e o pedido alternativo para pagamento das despesas ao final do processo, determinando o recolhimento das custas iniciais.
Para tanto, sustenta o agravante que não possui a mínima condição financeira de suportar o valor das custas processuais exigidas, que perfazem aproximadamente a quantia de R$ 44.521,27 (quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), conforme simulação feita no site deste tribunal.
Assevera que o inadimplemento da agravada causou uma brusca queda em seus rendimentos, o que se agravou ainda mais com a crise provocada pelo novo coronavírus, restando comprovada a sua impossibilidade momentânea de arcar com o valor das custas e taxas.
Pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, pelo recolhimento das custas ao final do processo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.